Tribunal: TCU
Processo: 020.372/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 019.957/2020-3 - Acórdão AC-5427/2025-1C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 8415/2025-TCU-Primeira Câmara Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recolhimento Administrativo Parcelado (RAP), autuados em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, referente à multa individual aplicada ao responsável Waldinar Nunes da Silva, no âmbito do Processo n. Processo 019.957/2020-3 . considerando que, por meio do Acórdão 5427/2025-TCU-Primeira Câmara (peça 2), as contas do Sr. Waldinar Nunes da Silva foram julgadas irregulares (subitem 9.2), e lhe foi aplicada multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no art. 58, I e II, da Lei 8.443/1992; considerando que o responsável recolheu integralmente o valor da multa aos cofres do Tesouro Nacional, conforme pesquisa no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU) acostada à peça 6, e Demonstrativo de Débito (peça 7), não havendo saldo remanescente, os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação ao Sr. Waldinar Nunes da Silva, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.2 do Acórdão 5427/2025-TCU-Primeira Câmara , e apensar os autos ao TC Processo 019.957/2020-3 . 1. Processo TC- Processo 020.372/2025-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Waldinar Nunes da Silva (XXX.897.404-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Redenção - PA. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.